Tribunal: TJBA
Processo: 8065687-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065687-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COPENER FLORESTAL LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

AGRAVADO: SONDAR AGROFLORESTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA

Advogado(s)
:
MAURO MIZUTANI

V J

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE. RETIRADA DE MADEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL. HOMOLOGAÇÃO DE AJUSTE. PROSSEGUIMENTO DO RECURSO. LIMINAR. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REFORMA.

I – Configurada situação de urgência, justificável é o deferimento de tutela para permitir a retirada de madeira pertencente à parte agravante, em imóvel objeto de litígio possessório.

II – A celebração de ajuste entre as partes, destinado ao cumprimento da medida liminar, não afasta o interesse recursal quanto à validade e manutenção da decisão proferida provisoriamente.

III – Estando em consonância com os requisitos do art. 300 do CPC, havendo probabilidade do direito e risco de dano irreparável, impositiva é a concessão da tutela provisória de urgência.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8065687-30.2024.8.05.0000,
de Alagoinhas, em que figuram como
Agravante
COPENER FLORESTAL LTDA e como
Agravado
SONDAR AGROFLORESTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID 73384639
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA